Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722167-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL DA COSTA BORGES AGRAVADO: KASHMIR AMBIENTES PLANEJADOS LTDA DESPACHO Embora tenha sido marcada na autuação deste pje haver "pedido de liminar ou antecipação de tutela", da leitura da petição recursal, vê-se que não foi formulado referido pedido nem deduzida a correspondente causa de pedir. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora